Tribunal: TJMT
Processo: 1003367-48.2022.8.11.0006
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003367-48.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desacato, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOILSON DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 551.673.571-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THALLITA KELEN FONSECA CASTRILLON - CPF: 044.561.591-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 022.229.971-19 (TERCEIRO INTERESSADO), GIRLAINE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 870.046.581-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIO ZANATA - CPF: 907.277.461-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 208.008.781-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. DESACATO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (Lei 11.340/06, art. 24-A) e desacato (CP, art. 331), em concurso material (CP, art. 69), à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

2. Fatos relevantes:
(i)
apelante que, mesmo ciente das medidas protetivas impostas em favor de sua genitora, aproximou-se e tentou ingressar na residência dela;
(ii)
no momento da prisão em flagrante, proferiu expressões ofensivas aos policiais militares que realizavam a abordagem;
(iii)
informante que, ao ser questionado se tinha visto ou ouvido as ofensas proferidas pelo apelante durante a abordagem policial, permaneceu em silêncio

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição do crime de desacato com fundamento no princípio
in dubio pro reo
, em razão da suposta contradição entre os depoimentos colhidos na instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de desacato, considerando a alegada contradição entre o depoimento do informante e dos policiais militares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

6. O conjunto probatório é suficiente para comprovar que o apelante desacatou os policiais militares que realizavam sua prisão, proferindo expressões ofensivas e desrespeitosas, com o intuito de menosprezar a função pública exercida pelos agentes.

7. O depoimento do informante, ao responder negativamente sobre ter visto a abordagem policial ou ouvido as ofensas proferidas pelo acusado, é destituído de força probante para sustentar a ausência de autoria e materialidade do delito, não sendo capaz de contradizer os relatos consistentes dos policiais.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 69, 331; Lei 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.417.175/DF; Turma Recursal Criminal, Apelação Criminal Nº 50032682220208210064; Turma Recursal Criminal, N.U 1036533-23.2021.8.11.0001.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa do apelante
Joilson de Oliveira Costa
, contra a sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos da ação penal n. 1003367-48.2022.8.11.0006, que o condenou pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (Lei 11.340/06, art. 24-A) e desacato (CP, art. 331), em concurso material (CP, art. 69), à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Nas
razões recursais
, a defesa sustenta a insuficiência de provas quanto ao crime de desacato, pugnando pela absolvição do apelante em relação a este delito, com fundamento no princípio
in dubio pro reo
(id. 280644978).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo
improvimento do recurso (id. 280644981).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento

do recurso (id. 287312858).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que o apelante
Joilson de Oliveira Costa
foi denunciado pelos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (Lei 11.340/06, art. 24-A) e desacato (CP, art. 331), em concurso material (CP, art. 69), descrito do seguinte modo:

“(...) Consta do procedimento investigatório que, no dia 16 de março de 2022, por volta das 14h05min, na residência localizada na Rua dos Cajueiros, nº 346, Bairro DNER, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado Joilson de Oliveira Costa, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, descumpriu as medidas protetivas de urgência concedidas em benefício da vítima Ana de Oliveira Costa, sua genitora, nos autos de PJE n. 1000905-21.2022.8.11.0006, eis que se aproximou, manteve contato e tentou entrar na residência dela durante vigência de tais medidas, condutas perpetradas no âmbito das relações domésticas e familiares, bem assim desacatou funcionários públicos no exercício de suas funções, ofendendo verbalmente os policiais militares Thallita Kelen Fonseca Castrillon da Cruz e Valerio Zanata’.

Narram os autos que a vítima é genitora do denunciado, e, em razão do comportamento agressivo dele, decorrente do uso de drogas, em fevereiro do corrente ano ela solicitou medidas protetivas de urgência, com incidência da Lei n. 11.340/06, que foram deferidas nos autos PJE n. 1000595-15.2022.8.11.0006, restando impostas, dentre outras, a proibição de manter contato e de aproximar-se da ofendida e seus familiares no limite mínimo de 200 (duzentos) metros, ou frequentar sua residência (ID. 83671568), sendo ele devidamente intimado em 21.02.2022.

Ressai que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado, muito embora devidamente cientificado acerca das medidas protetivas impostas, foi até a residência da vítima e tentou ingressar no imóvel, exigindo-lhe dinheiro para comprar drogas, todavia, fora impedido por familiares, que, ainda, acionaram a Polícia Militar, que, por sua vez, realizou a prisão em flagrante delito do denunciado.

Apurou-se que, todavia, no momento de sua captura, o denunciado passou a desacatar os policiais militares, dizendo '(...) NÃO TENHO MEDO DE VOCÊS NÃO, BANDO DE PAU NO CU, NÃO TENHO NADA A PERDER, VOCÊS NÃO TEM ONDE CAIR MORTO, EU FAÇO PARTE DO COMANDO VERMELHO, E TENHO TODA A ASSISTÊNCIA DELES (...)' (ID. 83671570).

Assim, ao praticar as condutas acima delineadas o denunciado descumpriu as medidas protetivas outrora concedidas, eis que aproximou e manteve contato com a vítima. (...)"
.
(
sic,
id.
280644870
, p. 1/3).

O magistrado singular julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (Lei 11.340/06, art. 24-A) e desacato (CP, art. 331), em concurso material (CP, art. 69), à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1 Provas de autoria e materialidade

A defesa sustenta ausência de provas suficientes para embasar a condenação pelo crime de desacato, requerendo a absolvição do apelante quanto a este delito, com base no princípio
in dubio pro reo
.

Assevera que o informante Jeferson de Oliveira Costa, irmão da vítima, teria afirmado categoricamente em juízo que não presenciou o apelante falar qualquer coisa aos policiais durante a abordagem, apesar de estar presente no local.

A tese defensiva não comporta acolhimento.

Para a comprovação da autoria e materialidade do crime de desacato, previsto no artigo 331 do Código Penal, faz-se necessária a demonstração de que o agente ofendeu funcionário público no exercício de suas funções ou em razão delas.

O depoimento dos agentes públicos, quando coerente e consistente com os demais elementos probatórios, constitui meio idôneo de prova para fundamentar a condenação.

Assim, no âmbito deste Sodalício, firmou-se entendimento de que o depoimento dos policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo (Enunciado n. 08 – TCCR/TJMT).

O Superior Tribunal de Justiça segue a mesma linha de raciocínio:

"(...)
Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’ (AgRg no HC n. 838.442/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023)
.

1. Para entender-se pela absolvição do agravante, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência que, conforme cediço, é incabível na via do recurso especial, consoante o enunciado na Súmula n. 7 do STJ. (...)"
. (AgRg no AREsp n. 2.417.175/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). (g.n.)

No presente caso, consta dos autos que em 16 de março de 2022, o acusado, descumpriu medidas protetivas de urgência concedidas em benefício de sua genitora, Ana de Oliveira Costa, nos autos PJE n. 1000905-21.2022.8.11.0006, ao tentar ingressar na sua residência.

Após familiares impedirem sua entrada na residência, policiais militares que faziam ronda pela região foram acionados e realizaram a prisão em flagrante, e, durante a abordagem, o acusado desacatou os agentes Thallita Kelen Fonseca Castrillon da Cruz e Valerio Zanata, proferindo xingamentos e ofensas.

Durante a audiência de instrução, o policial militar
Valério Zanata
, questionado quanto à dinâmica dos fatos, confirmou a versão deduzida na etapa inquisitiva e relatou que estava em patrulha com outra policial quando foram chamados para conter o réu, que estava nervoso em frente à residência, ameaçando algumas pessoas. Assim que foi contido, começou a proferir ofensas como:
“não tenho medo de vocês não, seus pau no cu”.
O policial militar ainda asseverou que acredita que o réu proferiu as ofensas pelo fato de haver uma mulher na guarnição (relatório de mídia - id. 280644959).

Referido depoimento apenas corroborou aquele prestado pela
Tenente
Thallita Kelen Fonseca Castrillon da Cruz
(id. 280643941), segundo a qual
o acusado proferiu, na ocasião, as seguintes palavras:
“
NÃO TENHO NADA A PERDER, VOCÊS NÃO TEM ONDE CAIR MORTO, EU FAÇO PARTE DO COMANDO VERMELHO, E TENHO TODA A ASSISTÊNCIA DELES (...)”
(
id. 280643941)

A testemunha Sr.
Jeferson de Oliveira Costa
, irmão do acusado, perguntado se chegou a ver o momento em que a polícia abordou o Sr. Joilson e se ele teria dito algo aos policiais, o informante respondeu que não. Logo em seguida, ao ser indagado pela Promotora de Justiça se não tinha acompanhado, isto é, presenciado o fato, a testemunha permaneceu em silêncio (relatório de mídia - id. 280644962).

Diante dos elementos de convicção coligidos nos autos, constata-se-que
há prova robusta capaz de sustentar a condenação para o delito de desacato, porquanto o depoimento judicial da testemunha, produzido sob o crivo do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV, CF), corrobora os demais depoimentos colhidos pela autoridade policial na fase investigativa, notadamente os depoimentos que demonstram que o acusado proferiu xingamentos e ameaças aos policiais, denominando-se faccionado.

Por outro lado, não procede a alegação da defesa de que, ao ser questionado se sabia dizer se o Joilson teria dito algo aos policiais, o depoente respondeu que não.

Isso porque, ao analisar o depoimento prestado pelo Sr. Jeferson de Oliveira Costa à luz do contexto completo do conjunto probatório, depreende-se que a testemunha, ao responder negativamente, referiu-se à pergunta sobre ter presenciado a abordagem policial, bem como ouvido as ofensas proferidas pelo acusado, e não se o seu irmão efetivamente cometeu ou não os crimes. Dessa forma seu depoimento é destituído de força probante para sustentar a ausência de autoria e materialidade do delito.

Assim, o conjunto probatório é suficiente para comprovar que o apelante, de fato, desacatou os policiais militares que realizavam sua prisão, proferindo expressões ofensivas e desrespeitosas, com o claro intuito de menosprezar a função pública exercida pelos agentes.

Cumpre ressaltar que, conforme visto, o entendimento ora adotado está em consonância com a jurisprudência dominante nos tribunais pátrios, que reconhece a validade e suficiência dos depoimentos de policiais para fundamentar decreto condenatório, especialmente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e em harmonia com os demais elementos probatórios dos autos. A propósito:

“(...). III. RAZÕES DE DECIDIR
Os depoimentos prestados por agentes públicos no exercício de suas funções obrigatórias são meio de prova idôneo e suficientes para embasar a condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos constantes nos autos. O crime de desacato caracteriza-se quando o agente pratica comportamento ofensivo que importa em desprezo ou desprestígio à Administração Pública, por meio de ofensa a funcionário público no exercício de suas funções ou em razão delas
"
. (N.U 1036533-23.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CRIMINAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025).

Portanto, não há falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
, visto que não existe dúvida razoável acerca da materialidade e autoria do delito de desacato, pois a condenação está devidamente amparada nas provas produzidas nos autos.

2. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo acusado
Joilson de Oliveira Costa
, em conformidade com o parecer ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025